Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ameaças. Garantia da ordem pública. Integridade física e psicológica da ofendida.
1 – Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e, ainda, para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 - O descumprimento de medidas protetivas e a gravidade das ameaças proferidas pelo paciente à vítima e sua mãe, somados ao histórico de violência narrado pela vítima na delegacia, demonstrando a periculosidade do paciente e o risco à integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
3 - O ajuizamento de ação de guarda compartilhada cumulada com regulamentação de visitas não afasta a gravidade das condutas pelo paciente nem indica sua intenção de pôr fim aos desentendimentos existentes entre ele e a ofendida, se a causa do conflito não é a visitação da filha do casal, mas sim o inconformismo do paciente com o término do relacionamento.
4 – Ordem denegada.